Tribunal: TJBA
Processo: 8054012-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054012-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. REGIME DE PRECATÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, prevista no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, em seus proventos de aposentadoria. A impetrante ingressou no serviço público em 1972 e 1973, aposentando-se em 1995 e 1996, com proventos integrais e direito à paridade. Sustenta a ilegalidade da omissão administrativa e requer a incorporação da gratificação, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias. A autoridade apontada como coatora defendeu o caráter pro labore faciendo da verba. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a GEAC possui natureza genérica ou caráter transitório vinculado ao efetivo exercício de regência; (ii) se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória; e (iii) se as diferenças remuneratórias podem ser pagas por folha suplementar ou devem observar o regime de precatórios. III. Razões de decidir 3. A impetrante aposentou-se antes da EC nº 41/2003, estando amparada pela regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da redação original da Constituição Federal, bem como pelas normas de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005. 4. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e posteriormente ampliada, ostenta caráter geral, pois destinada indistintamente aos professores em atividade, vinculando-se a atribuições inerentes ao cargo. Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no RE 596.962 (Tema 156), segundo o qual vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis aos inativos que detenham direito à paridade. 5. Quanto às diferenças remuneratórias, o pagamento deve observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do decidido na ADPF 250 e na Reclamação 61.531, sendo inviável a quitação por folha suplementar. 6. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, limitando-se às parcelas vencidas a partir da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza genérica e é extensível aos servidores aposentados antes da EC nº 41/2003, assegurada a paridade remuneratória. 2. As diferenças remuneratórias decorrentes de decisão concessiva de mandado de segurança submetem-se ao regime constitucional de precatórios, sendo vedado o pagamento por folha suplementar.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); CF/1988, art. 100; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962/MT (Tema 156); STF, RE 590.260/SP (Tema 139); STF, ADPF 250/DF; STF, Rcl 61.531 AgR; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 85 do STJ; Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054012-36.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .